Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). NÃO CABIMENTO. REGRA DO ART. 85, § 4o, III, DO CPC. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos e, “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”.
2. Sob tal perspectiva, tem-se que o valor da causa é o para o paradigma residual para o arbitramento dos honorários de sucumbência quando, vencida a Fazenda Pública, não se afira condenação, nem seja possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora.
3. Com efeito, na hipótese, ante a ausência de condenação e verificando-se a impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido, a verba honorária deve ser fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, não se revelando escorreita a incidência do § 8o do art. 85, do CPC, para realizar apreciação equitativa, pois, no caso dos autos, o arbitramento dos honorários com base no valor da causa não conduz a patamar desproporcional ao trabalho do causídico, tampouco resulta em quantia vultosa ou exacerbada em desacordo com as peculiaridades do feito, circunstâncias aptas a justificarem a incidência do mencionado dispositivo.
4. Recurso conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios, a cargo do réu, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.